Tribunal: TJDFT
Processo: 0703292-48.2022.8.07.0021
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FEMINICÍDIO QUALIFICADO PELO MEIO CRUEL E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, PRATICADO NA PRESENÇA DAS DUAS FILHAS MENORES. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO COM INDICAÇÃO DE TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE ACRÉSCIMO POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. CAUSA DE AUMENTO. REDUÇÃO DA FRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo e, tendo sido indicadas as alíneas "a", "b", "c" e "d" do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, reputa-se necessário conhecer do recurso abordando todas as matérias elencadas nas referidas alíneas.
2. In casu, não há nulidade a ser declarada nos autos, se não restou verificado qualquer excesso cometido pelo Ministério Público em plenário.
3. No que se refere à alínea "b", constata-se que a sentença não está em contrariedade à lei expressa ou à decisão dos Jurados. Com efeito, o Conselho de Sentença acolheu a autoria e a materialidade do delito imputado ao réu e, nesse contexto, a sentença foi prolatada seguindo o disposto no artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal, em consonância com a decisão dos Jurados.
4. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. In casu, os jurados acolheram a versão apresentada pela Acusação, a qual encontra arrimo no acervo probatório dos autos, não merecendo ser acolhido o pedido da Defesa para que o réu seja submetido a novo julgamento.
5. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. In casu, a análise negativa da circunstância judicial dos antecedentes criminais, em razão de 2 (duas) condenações anteriores, é fundamento idôneo para o acréscimo em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto), mas atendendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
6. Com o advento da Lei no. 11.689/2008 as circunstâncias agravantes e atenuantes não são mais objeto de quesitação, cabendo ao Julgador considerá-las no momento da dosimetria da pena, segundo o que foi alegado nos debates em plenário, nos termos do artigo 492, inciso I, alínea b, do Código de Processo Penal.
7. O fato de o crime de feminicídio ter sido praticado na presença de descendente autoriza a majoração da pena em razão da previsão do artigo 121, § 7o, inciso III, do Código Penal. O quantum de aumento, contudo, depende da demonstração da repercussão do fato para o descendente. In casu, diante da ausência de provas, deve-se adotar a fração mínima legal, em atenção ao princípio do in dubio pro reo.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos III, IV e VI, c/c o § 2o - A, inciso I, c/c o § 7o, inciso III, do Código Penal, diminuir o quantum de aumento por cada circunstância judicial negativa e pela causa de aumento, reduzindo a pena de 28 (vinte e oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão para 24 (vinte e quatro) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado.